Tribunal: TCU
Processo: 028.360/2011-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1455/2020-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos que cuidam, nesta fase, de embargos de declaração interpostos pelo Sr. Luiz Wagner Mazzaro Almeida Santos em face do Acórdão 526/2020-TCU-Plenário , de minha relatoria, proferido na Sessão Plenária de 11/3/2020 (Ata no 7/2020 - Plenário), nos seguintes termos: " VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso administrativo interposto pelo servidor inativo Luis Wagner Mazzaro Almeida Santos (CPF XXX.926.207-XX) contra decisão do Presidente do Tribunal de Contas da União que indeferiu o pedido de averbação de tempo de aluno-aprendiz, no período de 4/3/1972 a 18/12/1974. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 30 do Regimento Interno, c/c os arts. 107, inciso II e § 1°, e 108 da Lei no 8.112/1990, em: 9.1. conhecer do presente recurso administrativo para, no mérito, negarlhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente." Considerando que o interessado foi notificado, pessoalmente, sobre o Acórdão 526/2020-TCU-Plenário , de minha relatoria, em 2/4/2020, conforme o termo de ciência à peça 102 dos autos; Considerando que nos termos do art. 287, §1o, do Regimento Interno do TCU os embargos de declaração podem ser opostos no prazo de dez dias , contados na forma prevista no art. 183, também do RI/TCU; Considerando que os presentes embargos foram opostos em 28/5/2020, restando, portanto, intempestivos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 32, inciso II e 34, da Lei 8.443/92 c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, em não conhecer embargos de declaração interpostos pelo Sr. Luiz Wagner Mazzaro Almeida Santos em face do Acórdão 526/2020-TCU-Plenário , de minha relatoria, proferido na Sessão Plenária de 11/3/2020 (Ata no 7/2020 - Plenário), por serem intempestivos . 1. Processo TC- Processo 028.360/2011-7 (ADMINISTRATIVO) 1.1. Interessado: Luis Wagner Mazzaro Almeida Santos (XXX.926.207-XX) 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria do TCU no Estado do Rio de Janeiro (Sec-RJ). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.